Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-45.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001210-45.2024.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAROLAINE DOS ANJOS CASTRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta em favor de CAROLAINE DOS ANJOS CASTRO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando-a pela prática dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte irregular de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003), em concurso formal, à pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. Segundo a Denúncia, em abril de 2024, no município de Seabra/BA, a Apelante tinha em depósito, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Durante operação policial em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram apreendidos 03 armamentos, além de munições diversas, na residência do corréu EDENILTON TEIXEIRA SANTANA. A investigação demonstrou que a Apelante mantinha a guarda temporária do arsenal da organização criminosa Bonde do Maluco (BDM), transferindo-o para a residência de EDENILTON quando da iminência da diligência policial. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) a absolvição por insuficiência probatória, argumentando desconhecimento do conteúdo da caixa entregue ao corréu; e (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, ante a ausência de prova de que conhecia a natureza restrita das armas. III. Razões de decidir 4. Rejeição da preliminar de quebra da cadeia de custódia probatória. O instituto da cadeia de custódia foi concebido para assegurar a integridade física de elementos materiais tangíveis que podem sofrer deterioração, contaminação ou substituição. Os registros fotográficos de conversas digitais possuem natureza eminentemente documental, não se equiparando a vestígios materiais que demandem os rigorosos procedimentos periciais disciplinados nos arts. 158-B a 158-F do CPP. Tratando-se de informações obtidas mediante quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidível mediante demonstração concreta de adulteração, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. 5. Materialidade delitiva inequivocamente demonstrada. O Laudo Pericial de Armas de Fogo e Munições atestou que os armamentos apreendidos estavam aptos a efetuar disparos, especificando que duas armas são de uso restrito (espingarda calibre .12 com numeração não visualizada e pistola calibre 9mm com numeração suprimida) e uma de uso permitido (revólver calibre .38 Special). O Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição e Apreensão corroboram a materialidade dos delitos de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito. 6. Autoria demonstrada por robusto conjunto probatório. Os depoimentos convergentes dos Inspetores de Polícia Civil, prestados sob contraditório, revelaram que a Apelante exercia a função específica de armazenar temporariamente o armamento e entorpecentes da facção criminosa, guardando tais materiais em sua residência. A investigação, mediante técnicas de inteligência policial e análise de dados telefônicos judicialmente autorizada, demonstrou que o arsenal posteriormente apreendido na residência de EDENILTON havia sido retirado da casa da Apelante anteriormente ao cumprimento do mandado de busca. 7. Confissão do corréu confirmando a participação da Apelante. O corréu EDENILTON TEIXEIRA SANTANA confirmou expressamente que recebeu da Apelante o material apreendido. A própria dinâmica clandestina da operação - entrega de caixa lacrada para guarda por terceiro - indica, no mínimo, dolo eventual quanto à natureza ilícita do objeto custodiado. 8. Improcedência do pedido de desclassificação. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 são infrações de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou do conhecimento pormenorizado sobre as características técnicas do armamento. Basta a comprovação de que o agente manteve sob sua guarda armas de fogo sem autorização legal. A alegação de desconhecimento do conteúdo da caixa não encontra respaldo na dinâmica dos fatos apurados, considerando-se a clandestinidade inerente às operações de guarda de armamento ilegal. 9. Configuração de concurso formal de crimes. Mediante uma única ação consistente em manter sob guarda e em depósito o arsenal da organização criminosa, a Apelante violou simultaneamente dois dispositivos legais distintos, porquanto o armamento compreendia tanto armas de uso permitido quanto armas de uso restrito, conforme atestado pelo laudo pericial. Aplica-se a regra do concurso formal próprio, consistente no aumento da pena de um dos crimes em 1/6, nos termos do art. 70, caput, do CP. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. Os registros fotográficos de conversas digitais obtidas mediante quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente possuem natureza documental e não se submetem, com idêntico formalismo, às etapas da cadeia de custódia pensadas para vestígios físicos, gozando de presunção de legitimidade somente elidível mediante demonstração concreta de adulteração. 2. Os crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito são infrações de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente do conhecimento pormenorizado sobre as características técnicas do armamento, bastando a comprovação de que o agente manteve sob guarda armas sem autorização legal. 3. Configura-se concurso formal quando, mediante uma única ação de manter sob guarda arsenal contendo simultaneamente armas de uso permitido e restrito, o agente viola dois dispositivos legais distintos." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70, caput; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 829.138/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n.º 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC n.º 710.082/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n.º 610.230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001210-45.2024.8.05.0243, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, figurando como Apelante a Ré CAROLAINE DOS ANJOS CASTRO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e, REJEITADA a preliminar de nulidade, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora